Tribunal: STF
Processo: AR 2532
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – ERRO DE FATO. O erro de fato pressupõe haver, na decisão rescindenda, admissão de fato inexistente ou conclusão sobre a ausência de fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que o tema não represente ponto controvertido sobre o qual o órgão julgador pronunciou-se. 



    AÇÃO RESCISÓRIA – PEDIDO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO. Ante pronunciamento do Plenário no sentido da decisão rescindenda, cumpre negar sequência a pedido formalizado em rescisória.